Tribunal: STF
Processo: RMS 39074
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE POR DECISÃO MONOCRÁTICA.



1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno.



2. Recurso a que se nega seguimento.



      1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão monocrática do Min. Francisco Falcão, do STJ, que extinguiu sem resolução de mérito o Mandado de Segurança 2.9045/DF. Transcrevo trecho do dispositivo da decisão recorrida:



    Na hipótese dos autos, ainda que contra ato judicial tido como coator não caiba o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC), nos exatos termos do art. 1.009, § 1º, da mesma legislação, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de Apelação, ou nas contrarrazões, incidindo, portanto, o teor da Súmula n. 267/STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. Ademais, tem-se que a impetração está voltada contra ato judicial, sendo farto o entendimento no sentido de seu cabimento em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a teratologia ou flagrante ilegalidade, situação não verificada na hipótese. Constata-se, ainda, a superveniência do trânsito em julgado da decisão atacada o que, de qualquer forma, não importa em perda do objeto do mandamus, impetrado anteriormente ao trânsito da decisão. De todo modo, como ressaltado, a jurisprudência desta Corte Superior e´ assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial e´ medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não esta´ evidenciado no caso concreto. 



    (...) 



    Deste modo, evidentemente descabida a presente impetração. Ante o exposto, nos termos dos artigos 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 c/c arts. 485, IV, do CPC/2015 e 212 do RI/STJ, denego o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito.



    2. Inconformado, o impetrante interpõe o presente recurso, no qual alega haver violação do devido processo legal em relação à incorreção do valor da causa, nos autos do Processo n° 1025535- 91.2018.8.26.0224, que se desenvolve na primeira instância da Vara Cível de Guarulhos. Requer o provimento do recurso para a anulação de todos os atos processuais referentes ao processo em trâmite na 1ª Vara Cível de Guarulhos - SP.



    3. É o breve relatório. Passo a decidir.



    4. Inicialmente, assinalo que o art. 52, parágrafo único, do RI/STF autoriza o relator a dispensar a vista ao Procurador-Geral da República quando a matéria versada no processo já foi pacificada na jurisprudência desta Corte, como no presente caso. 



    5. Passo à análise do recurso. 



    6. A Constituição Federal prevê no artigo 102, II, a, o cabimento do recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal contra decisões denegatórias de mandado de segurança, julgadas em única instância pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte tem restringido o cabimento às hipóteses de esgotamento das vias ordinárias. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    EMENTA PROCESSUAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR – INADEQUAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se pode conhecer de recurso ordinário ajuizado contra decisão singular em que o relator de Tribunal Superior tenha denegado liminarmente o mandado de segurança. Nessas espécies recursais, a instauração da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal depende do esgotamento prévio da instância antecedente. 



    2. Por se tratar de decisão monocrática de relator de mandado de segurança, é indispensável que a parte provoque a manifestação do órgão colegiado, o que se dá, no caso dos autos, com a prévia interposição do agravo interno. O patrono do recorrente, de modo expresso, admitiu não o ter feito por ter ficado temeroso quanto ao prazo do recurso ordinário. 3. Aquele que procura em juízo, na defesa de interesses próprios (como é o caso dos autos) ou alheios, deve conhecer seu ofício. A insegurança técnica não é elemento abonador de falhas na condução do processo. Agravo interno não provido e embargos de declaração não conhecidos. 



    (RMS 27.663-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DE RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE DOIS RECURSOS DE UMA SÓ DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE OU DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Embargos de declaração opostos à decisão singular de relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. 



    2. A agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão ora agravada. 



    3. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, quando ainda era cabível agravo regimental dessa decisão. 



    4. Ausência de esgotamento de todos os recursos disponíveis, antes da interposição do recurso ordinário previsto no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    5. Existência de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    6. Interposição concomitante de recurso ordinário e de agravo regimental da mesma decisão. 



    7. Ocorrência de afronta ao princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. 



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    (RMS 26.373-ED, Rel. Min. Ellen Gracie)



    7. No caso, o recorrente não interpôs agravo interno (arts. 994 e 1.021 e segs. do CPC) contra a decisão monocrática que extinguiu sem resolução de mérito o mandado de segurança, mas tão somente embargos de declaração, de modo que não exauriu as vias ordinárias, como se exige para a abertura da presente via recursal. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator